Tribunal: TRF3
Processo: 0004494-82.2015.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
800/1327)

0004494-82.2015.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004494-82.2015.4.03.6103

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EVALDO SIMOES

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CLAUDIA CAMARA VENEZIANI - SP325429-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO MENDONCA FILHO - SP393009-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria especial ou, sucessivamente, aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo diversos períodos de atividade especial e determinando a concessão do benefício desde a DER. Sobreveio apelação do INSS, improvida por decisão monocrática. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, alegando necessidade de sobrestamento do feito, ausência de interesse processual, alteração do termo inicial dos efeitos financeiros, afastamento dos honorários advocatícios e definição dos critérios de atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito diante da pendência de embargos de declaração no Tema 1.124 do STJ; (ii) verificar a existência de interesse processual quando a prova técnica é apresentada apenas em juízo; (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (iv) analisar a possibilidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios; e (v) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A conclusão do julgamento do Tema 1.124 do STJ afasta a necessidade de sobrestamento do feito, não possuindo os embargos de declaração efeito suspensivo automático.

4. O interesse processual resta configurado quando há requerimento administrativo indeferido, não sendo afastado pela apresentação de prova técnica em juízo, especialmente quando há resistência à pretensão.

5. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo quando os elementos constantes dos autos administrativos já permitem o reconhecimento do direito.

6. Os honorários advocatícios são devidos com fundamento no princípio da sucumbência, não sendo afastados pela produção de prova em juízo.

7. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

8. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004494-82.2015.4.03.6103

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CLAUDIA CAMARA VENEZIANI - SP325429-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO MENDONCA FILHO - SP393009-A

APELADO: EVALDO SIMOES

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 19/08/2015, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria especial ou, sucessivamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

A Juíza da 2a Vara Federal de São José dos Campos acolheu os pedidos da parte autora em sentença proferida em 10/10/2018, condenando o INSS:

a reconhecer o exercício de atividades sob condições especiais nos períodos de 01/11/1976 a 31/10/1978, 07/03/1980 a 10/07/1980, 01/09/1980 a 24/02/1981, 04/01/1982 a 11/05/1983, 01/02/1984 a 15/03/1985, 01/03/1986 a 03/03/1989, 01/03/1989 a 30/11/1994, 02/01/1995 a 04/03/1997 e 19/11/2003 a 27/04/2014;

a conceder aposentadoria especial desde 27/06/2014, com pagamento das prestações vencidas desde a DIB fixada, acrescidas de correção monetária e juros de mora conforme os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal;

ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo improvida para manter integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais, a título de sucumbência recursal.

O INSS interpõe agravo interno sustentando: (i) necessidade de sobrestamento do feito ante a pendência de embargos de declaração opostos ao acórdão do Tema 1.124 do STJ; (ii) falta de interesse processual da parte autora, por ter sido o reconhecimento do tempo especial fundado em documentos não apresentados na esfera administrativa (id. 123722173 – págs. 85/97 e id. 123722174 – págs. 1/9), aplicando-se o Tema 350 do STF e o ARE no 1.567.740/SP; (iii) fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, e não na DER; (iv) afastamento da condenação em honorários advocatícios; e (v) omissão quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados pela Emenda Constitucional no 136/2025.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia para manter o reconhecimento dos períodos especiais e a concessão de aposentadoria especial em favor de Evaldo Simões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

O pedido não merece acolhida.

O julgamento do Tema 1.124 do STJ foi concluído e o acórdão publicado em 06/11/2025. A interposição de embargos de declaração contra aquele julgado não autoriza, automaticamente, o sobrestamento de processos em tramitação nos tribunais de segundo grau. O art. 1.040, III, do CPC é expresso ao determinar que, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomam seu curso para aplicação da tese firmada. A tese já foi firmada pelo STJ no Tema 1.124, e a oposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo automático, nem autoriza a manutenção indefinida do sobrestamento de processos que aguardavam aquela definição.

Ademais, ainda que assim não fosse, esta Egrégia Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a solução mais adequada nos casos que versam sobre a temática não é o sobrestamento do feito, mas a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a partir do cumprimento de sentença, assegurando, assim, a execução da parcela incontroversa.

Dessa forma, a Corte privilegia a satisfação das verbas alimentares devidas, preservando a dignidade do jurisdicionado e garantindo a celeridade na solução das demandas judiciais.

Indefere-se, portanto, o pedido de sobrestamento.

DO INTERESSE PROCESSUAL

Conforme NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, "Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado. De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual" (Comentários ao CPC, RT, 19a ed., pág. 1157, nota 16).

No caso presente, verifica-se que a parte autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria com base em laudos profissiográficos supostamente elaborados após a concessão administrativa do benefício.

O fato de tais laudos terem sido apresentados posteriormente ao requerimento administrativo dirigido ao INSS não afasta o interesse processual, sobretudo porque a pretensão autoral é resistida nos autos.

Ademais, embora a juntada tardia desses documentos possa impactar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, reconheço a presença do binômio necessidade e adequação que justifica o regular prosseguimento da demanda.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

No mérito, assiste razão ao agravante apenas quanto aos consectários legais, consoante fundamentação que segue.

DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que este deve ser, em regra, a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a data da citação, exceto nos casos em que nos autos do processo judicial foram fornecidos outros elementos a viabilizar a comprovação do alegado, questão que foi afetada ao Tema 1.124 do C. STJ.

No caso concreto, a decisão monocrática reconheceu que os documentos existentes no processo administrativo permitem o reconhecimento do direito pretendido pela parte autora, razão pela qual fixou o termo inicial na data do requerimento administrativo. Não assiste razão ao INSS neste ponto.

A decisão agravada dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo, conforme se extrai do seguinte trecho:

"No caso em exame, os documentos existentes no processo administrativo permitem o reconhecimento de direito pretendido pela parte autora, razão pela qual a data de início do pagamento do benefício deve coincidir com a data de seu requerimento."

Desnecessário, portanto, o acréscimo de fundamentação além dos argumentos já consignados na decisão agravada, que ficam adotados como razões de decidir, sendo mantida a fixação do termo inicial na DER.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Também não prospera a pretensão de afastamento dos honorários advocatícios. O Código de Processo Civil adota o princípio da sucumbência, determinando que a parte vencida arque com os honorários do advogado da parte vencedora (art. 85). No presente caso, o INSS contestou o mérito da demanda e interpôs apelação buscando a reforma da sentença. A autarquia foi integralmente vencida no mérito, circunstância que atrai a sua condenação em honorários. O fato de determinados documentos terem sido apresentados em juízo não elide a sucumbência quando o reconhecimento do direito decorreu da instrução processual regular, legitimamente realizada.

Mantém-se, portanto, a condenação em honorários advocatícios nos termos fixados na decisão agravada.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – EC No 136/2025

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria especial ou, sucessivamente, aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo diversos períodos de atividade especial e determinando a concessão do benefício desde a DER. Sobreveio apelação do INSS, improvida por decisão monocrática. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, alegando necessidade de sobrestamento do feito, ausência de interesse processual, alteração do termo inicial dos efeitos financeiros, afastamento dos honorários advocatícios e definição dos critérios de atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito diante da pendência de embargos de declaração no Tema 1.124 do STJ; (ii) verificar a existência de interesse processual quando a prova técnica é apresentada apenas em juízo; (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (iv) analisar a possibilidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios; e (v) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A conclusão do julgamento do Tema 1.124 do STJ afasta a necessidade de sobrestamento do feito, não possuindo os embargos de declaração efeito suspensivo automático.

4. O interesse processual resta configurado quando há requerimento administrativo indeferido, não sendo afastado pela apresentação de prova técnica em juízo, especialmente quando há resistência à pretensão.

5. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo quando os elementos constantes dos autos administrativos já permitem o reconhecimento do direito.

6. Os honorários advocatícios são devidos com fundamento no princípio da sucumbência, não sendo afastados pela produção de prova em juízo.

7. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

8. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), DECIDIU NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão